Tribunal: TJDFT
Processo: 0713671-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0713671-09.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA AUXILIADORA MORAES ABDAO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão proferida pelo juízo da 1a Vara de Execução Fiscal de Brasília/DF nos autos da Execução Fiscal no 0014606- 83.2008.8.07.0001 que visa a cobrança de dívida afeta a IPTU e TLP, ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor da parte agravante, que rejeitou, em parte, a Exceção de Pré-Executividade, na qual se arguiu ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que, o imóvel que deu origem ao débito exequendo foi alienado em data anterior aos fatos geradores dos tributos exigidos e a prescrição dos créditos. Preparo recolhido ao id. 70627015. É o relato do necessário. Decido: Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 9 de abril de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital